Tribunal: TJSP
Processo: 2064372-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos apresentados pela Municipalidade, arguindo excesso de execução – Cabimento parcial – Correção monetária que deverá ser realizada com base no IPCA-E – Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre os ônus sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos apresentados pela Municipalidade, arguindo excesso de execução – Cabimento parcial – Correção monetária que deverá ser realizada com base no IPCA-E – Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre os ônus sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido - Embargos de declaração opostos, aduzindo ter o v. acórdão sido omisso - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2064372-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS e Agravante CASAS FRATERNAIS
"O NAZARENO", é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064372-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31087
2
Embargos de Declaração n. 2064372-60.2019-8.26.0000/50000.
Embargante: Bueno Barbosa Advogados Associados.
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.087.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão
de primeiro grau que acolheu os cálculos apresentados pela
Municipalidade, arguindo excesso de execução
Cabimento
parcial Correção monetária que deverá ser realizada com base no
IPCA-E Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre
os ônus sucumbenciais
Decisão parcialmente reformada

Recurso provido - Embargos de declaração opostos, aduzindo ter o
v. acórdão sido omisso - Inexistência, contudo, do propalado vício
Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins
infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos
requisitos do art. 1022 do CPC/2015 Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BUENO
BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTRA, nos autos da ação execução
fiscal (Proc. n. 0001071-34.2018.8.26.0090, da Vara das Execuções Fiscais Municipais da
Comarca da Capital) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
respeitantemente à decisão de fls. 37/40, aduzindo que a mesma afigura-se omissa, no que
diz respeito à análise da matéria, requerendo sejam os embargos recebidos para o fim de
sanar-se tal vício, bem como para efeito de prequestionamento.
Recebem-se os embargos de declaração, posto que
tempestivos (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064372-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31087
3
Não podem os embargos, contudo, ser acolhidos.
Não se vislumbra, com a devida vênia, a existência dos vícios
arrolados no art. 1022 do CPC/2015, a justificar a interposição do presente recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados pela
questão debatida, trazidos pelas partes. E só. Aliás, o que aqui se verifica é a clara
divergência de entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Outrossim, ao contrário do que tenta fazer crer os doutos
procuradores da embargante, as razões que ensejaram o pronunciamento acerca do
desprovimento do recurso foram devidamente delineadas ao longo do v. acórdão de fls.
37/40, tendo sido analisados todos os argumentos que ensejaram tal desfecho, motivo pelo
qual este Relator se reserva ao direito de não tê-los que invocar novamente, especialmente
por tratar-se de medida absolutamente improdutiva.
Ressalte-se, ainda, que o suposto vício de omissão ventilado
pela embargante inexiste.
Posto isso, é evidente, até pela leitura do próprio texto do
recurso ora sub examine, que não está o embargante pleiteando a mera declaração do
julgado, mas, sim, ao que tudo indica, busca-se rediscutir o próprio mérito da discussão
travada, apontando-se, como subterfúgio, inexistente omissão.
Sobre a matéria, aliás, assevera THEOTONIO NEGRÃO,
que não são cabíveis embargos de declaração “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793)”,
ou “para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado,
com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ 30/412)” (ob. cit., p. 593; nota n.
4 ao art. 535).
Assim, verifica-se que a irresignação recursal da embargante
não se direciona a possível falha na confecção do v. acórdão, mas contra seus
fundamentos!
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064372-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31087
4
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (artigo 1.025 do CPC).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento, elencados no artigo 1.022 do CPC.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.